Tribunal: TJSP
Processo: 0000138-50.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação.
Apelo defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e eficaz, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos – Apreendida, em estado de flagrância, quantidade

Ementa:
Apelações – Tráfico de drogas – Recursos da defesa e da acusação.
Apelo defensivo – Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo e eficaz, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos – Apreendida, em estado de flagrância, quantidade elevada de maconha (76 porções), incompatível com um mero consumo pessoal – Circunstâncias da prisão, destacadas pela prova testemunhal, reforçam a existência do "animus" de traficância – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o efetivo ato de mercancia, se outras circunstâncias denotam o dolo de traficar – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado – Sob o prisma legal, traficante não é apenas aquele que comercializa drogas – Uma vez demonstrado o desígnio de cometer o tráfico, eventual condição de usuário, isoladamente, não afasta a responsabilização do agente pelo delito do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 – Condenação mantida – Recurso não provido.
Apelo ministerial – Pretendidas a reforma da dosimetria e a modificação do regime inicial de cumprimento – Acolhimento – Pena-base exasperada, em atenção ao art. 42 da Lei 11.343/06 – Elevada quantidade de entorpecente, capaz de alcançar muitos usuários – Impossibilidade de fixação da reprimenda aquém do mínimo legal em virtude de circunstância atenuante – Súmula 231 do C. STJ – Descabida a benesse do "tráfico privilegiado" – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa – Precedentes do C. STJ – Regime inicial fechado atraído pela gravidade concreta do delito e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis – Quantidade de pena privativa de liberdade ora imposta que, por si só, afasta a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos – Recurso provido.